Tribunal: TJDFT
Processo: 0729254-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0729254-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DOUGLAS NASCIMENTO DE SOUZA IMPETRANTE: ALEXANDRE OLIVEIRA BARROSO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ALEXANDRE OLIVEIRA BARROSO em favor de DOUGLAS NASCIMENTO DE SOUZA, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Relata que o paciente está preso desde 26/7/2022, após conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva pelo juízo do Núcleo de Audiência de Custódia. Aduz que a denúncia foi apresentada em 11/8/2022, imputando ao paciente a prática do delito tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003. Sustenta que não há justa causa para a segregação cautelar do paciente, mostrando-se desnecessária e desproporcional à realidade fática, pois o crime que lhe é imputado é punível com detenção. Aponta ofensa ao princípio da presunção de inocência e a falta de contemporaneidade entre o delito em questão e aquele que culminou na condenação do paciente, o qual vinha cumprindo pena em regime aberto há anos. Salienta que no delito de homicídio em que o nome do paciente vinculado nada foi apurado em seu desfavor, não havendo que se falar em reiteração delitiva. Ressalta que o paciente tem ocupação lícita, endereço conhecido e não se furtará a se defender da acusação que lhe é imputada, não oferecendo qualquer risco à ordem pública. Entende que a monitoração eletrônica é medida eficaz, cumulada com a proibição de aproximação da pessoa ameaçada e recolhimento noturno, para preservar a instrução criminal. Nesse aspecto, argumenta que o paciente não possui qualquer participação ou culpa pelas ameaças sofridas pela vítima, enfatizando que estão sendo aplicados golpes em diversos entes federativos utilizando a sigla CV e PCC, mediante graves ameaças com o mesmo modus operandi apresentado pela vítima ameaçada. Assevera, outrossim, que o paciente não precisa ter sua liberdade privada pelo simples fato de ter um processo criminal em seu desfavor, não podendo o fumus comissi delicti e o periculum libertatis assumirem a feição de antecipação da pena. Tece considerações sobre os temas ora apresentados, colacionando doutrina e jurisprudência em reforço à sua tese. Ao final, requer a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com expedição do competente alvará de soltura, convalidando-se os seus efeitos no mérito. É o relatório. DECIDO. 1. Dos requisitos da prisão preventiva - De acordo com abalizada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “ A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). Na hipótese, o ato coator fundamenta de forma clara em que se consiste o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pautando-se na prova da materialidade do delito e nos indícios de autoria, bem como na gravidade concreta da conduta do paciente e na sua reiteração delitiva, senão vejamos (ID 135121225): “(...) Ressalto que o Ministério Público, em cota de id. 133457570, informou ser inviável a realização de acordo de não persecução penal e suspensão condicional do processo com o réu. Noutro giro, o acusado foi preso pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 12 da Lei 10826/03. A prisão preventiva foi decretada para a garantia da instrução criminal, sobretudo em razão da gravidade concreta do delito, pois há indícios de que o réu ameaçou a vítima de morte no mesmo em dia em que foi preso. Além disso, o autuado é reincidente, está em pleno cumprimento da pena, e supostamente voltou a delinquir, demonstrando que coloca em risco a ordem pública.(...)” Infere-se dos autos da ação penal que a ameaça a que se refere à decisão consiste-se nas mensagens escritas e de áudio, com ameaça de morte, encaminhadas pelo paciente à vizinha, por acreditar que essa teria informado à polícia sobre a arma que o acusado possuía no dia dos fatos e que culminou com sua prisão (ID 132468945 e seguintes). Ademais, o paciente é reincidente e cometeu, em tese, o delito em cumprimento de pena em regime aberto. O fato não passou despercebido pelo juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, tanto que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva pelos seguintes fundamentos (ID 132612061): “(...) O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos e o risco à instrução criminal. Trata-se de crime de posse de arma. Muito embora o delito não seja praticado com violência ou grave ameaça, o autuado é reincidente, está em pleno cumprimento da pena, e voltou a delinquir, demonstrando que coloca em risco a ordem pública. Não bastasse isso, há notícias de que a vítima foi ameaçada de morte no mesmo em dia em que o autuado foi preso, dando indícios de que pretende obstar a instrução criminal. Tais circunstâncias indicam a periculosidade do autuado, e, por conseguinte, que o autuado não tem condições de cumprir medidas cautelares diversas da prisão. (...)” Infere-se da r. decisão que o juízo não se limitou a invocar os requisitos do art. 312 do CPP, adentrando num juízo de valor fundado em fatos concretos para embasar a sua convicção de que a soltura do paciente trará intranquilidade à ordem pública, o que se mostra suficiente para evidenciar o periculum libertatis. Observa-se, de forma clara, que a decisão atende o requisito da fundamentação de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, pois aponta os elementos que indicam a materialidade do delito e os indícios de autoria, bem como se baseia em fatores concretos para destacar a necessidade de preservação da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, o que em nenhum momento é afastado pela il. Defesa ao longo da peça do habeas corpus. Nesse descortino, a simples contrariedade com a fundamentação que não atende aos anseios da defesa não leva, por conseguinte, à nulidade do ato. 2. Regime de pena Quanto à incompatibilidade da manutenção da prisão com o cumprimento de eventual pena em caso de condenação, melhor sorte não assiste à defesa. Sabidamente, “a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).” - (AgRg no RHC n. 164.374/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/5/2022.) Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado; qual seja, resguardar a ordem pública e a persecução penal. Bem é de se ver que não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e a pena prevista para o delito imputado ao paciente se permanecem inalteradas as circunstâncias que justificaram sua segregação cautelar, com fulcro no art. 312 do CPP, não se inferindo qualquer ofensa aos princípios alegados. 3. Presunção de inocência - A manutenção da prisão preventiva, em tese, não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória e não punitiva para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, desde. que observados os requisitos do art. 312 do CPP. Conquanto o princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) consagre no ordenamento jurídico brasileiro a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio, não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, se preenchidas os requisitos do art. 312 do CPP. Nessa linha decidiu o STJ: "A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordem pública." (AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021) Portanto, a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória e não punitiva para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, desde que observados os requisitos do art. 312 do CPP. 4. Das condições pessoais favoráveis e aplicação de outras medidas cautelares diversas A decisão que manteve a prisão preventiva dos pacientes apresenta fundamentos suficientes para demonstrar a gravidade da conduta que é imputada ao paciente e o risco que sua liberdade representa para a ordem pública e para a persecução criminal, não sendo suficientes, no caso, as condições pessoais favoráveis que a defesa tenta lhe atribuir, sem qualquer comprovação. Nesse descortino, “ sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostra eficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária” (Acórdão 1394526, 07006402420228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à d. autoridade apontada como coatora. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 6 de setembro de 2022 16:39:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator